Tribunal: TJPA
Processo: 0806889-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806889-38.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALINE MOREIRA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE. MODUS OPERANDI. APREENSÃO DE VOLUPTUOSA QUANTIDADE DE DROGA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RISCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em ilegalidade da prisão se decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real da paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida, considerando a quantidade de droga apreendida, e o papel desenvolvido pela ré na organização, que denota, de maneira insofismável, dedicação a atividades ilícitas.

2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, noto que não consta do presente
writ
que houve pedido no Juízo de origem sobre eventual possibilidade de a paciente ser colocada em prisão domiciliar. Se a questão não foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância, o que não se pode permitir.

3. Embora seja a ré mãe de três filhos, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça contra descendente, a hipótese revela situação excepcional, diante a excessiva quantidade de droga apreendida, e do envolvimento inserido da acusada com a atividade ilícita, de modo que sua soltura implica em consequente exposição das integridades físicas e psicológicas dos menores, em violação ao princípio da proteção integral da criança. Tudo em conformidade com decisão do Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143.641/SP, de 20 de fevereiro de 2018.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de
Justiça
do Estado do Pará, realizada no período de vinte e quatro a vinte e seis do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 24 de agosto de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Aline Moreira Fernandes
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crimes Organizado da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0800224-06.2021.8.14.0097.

Consta da impetração que a paciente encontra-se enclausurada, desde 15/07/2021, por força de decreto de prisão preventiva, pela prática, em tese, dos tipos penais insculpidos no art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013, art. 33 e art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, pelos quais foi denunciada.

Salienta que o
decisum
constritivo carece de fundamentação idônea, além disso, não considerou as condições pessoais favoráveis da paciente, bem como o cabimento, na hipótese, de medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma que a coacta é mãe de 03 (três) filhos, todos menores de 12 (doze) anos, sendo a única responsável pelos cuidados dos infantes, considerando que o genitor dos menores é corréu no processo principal, e encontra-se, igualmente, encarcerado.

Assim, clama pela substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, no art. 318-A, incisos I e II, e no art. 318-B, todos do Código Penal Brasileiro, assim como, com supedâneo no julgado n.º 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, decidiu por determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a todas as mulheres presas gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos incompletos ou com deficiência.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que a medida constritiva seja imediatamente substituída pela prisão domiciliar. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Indeferido o pleito liminar, consoante Decisão Interlocutória de ID 5689657.

Em informações (ID 5708677), o Juízo inquinado coator, assim esclarece:

“A autoridade policial representou pela prisão preventiva da ora paciente e de outras três pessoas, tendo o parquet-GAECO se manifestado favoravelmente ao pleito, sendo que, este juízo, após análise acurada do feito, decretou a prisão preventiva da paciente e das outras três pessoas, conforme parecer e decisão em anexo. Relato, ainda, que a paciente e outras seis pessoas foram denunciadas pelo parquet – GAECO, em 10/05/2021, por, suspostamente, integrarem a organização criminosa Comando Vermelho – CVRL, tendo sido flagrados com mais de uma tonelada de droga neste Estado, conforme denúncia em anexo.

A denúncia fora recebida por este juízo especializado, tendo sido determinado a citação dos réus, em 13/05/2021 - decisum em anexo.

O processo encontra-se aguardando respostas à acusação de todos os réus.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação do
mandamus
.

Vieram-me os autos redistribuídos por prevenção, em face da distribuição anterior do Habeas Corpus de n.º 0805368-58.2021.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa, inicialmente, ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, imposto sem atenção às condições pessoas favoráveis da paciente para responder ao processo em liberdade, bem como ao cabimento, na hipótese, de medidas cautelares diversas da prisão.

Na hipótese retratada, observa-se que a paciente encontra-se presa cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos no art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013, art. 33 e art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

A decisão vergastada, proferida em 08 de julho de 2021 (ID 29257941), encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

“De análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátria, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva -o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento.

(...)

Dessa forma,
como bem explanado pelo MP, com ressonância probatória concreta nos autos, com relação a ALINE e RAMILLE, além das funções exercidas dentro do grupo criminoso, conforme o depoimento de MARCELO, as mesmas residiriam em local onde também fora encontrada vultosa quantidade de drogas ilícitas, o que já permitiria inclusive as suas prisões em flagrante.

Com relação aos demais representados, MAX MILIANO MACHADO DA SILVA e ROBERTO RODRIGO DI JACKSON OLIVEIRA FREITAS, ressai dos autos, que, mesmo não tendo sido apreendidas substâncias entorpecentes na posse dos réus, segundo as investigações levadas a efeito, a droga aprendida em poder de BRENO, MARCOS PAULO e MARCELO, bem como aquelas que estariam escondidas e sendo guardadas pelas duas mulheres, assim como as apreendidas dentro dos veículos Mitsubishi Pajero Dakar, placasOS16A19, e Fiat Strada, placas QVF2B25, que estariam no sítio “Castanhalzinho”, em Bujaru, igualmente estariam sob suas responsabilidades, uma vez que os mesmos seriamos “cabeças” desse grupo do Comando Vermelho, inclusive seriam oriundos do Estado do Rio de Janeiro, com o fito de comandar o tráfico de drogas no Estado do Pará, depois de terem passado pelo Ceará. Mister ressaltar, ademais, que, durante o cumprimento dos mandados de prisão expedidos em face dos mesmos, pela Justiça do Ceará, segundo as investigações levadas a efeito, foram encontrados recibos com os aludidos representados relativos ao sítio localizado em Bujaru, onde, como já dito, haveria veículos com elevada quantidade de drogas ilícitas.

Nessa toada, ressalte-se, ainda, como já dito, que presente, in casu, o fundamento da prisão preventiva da
garantia da ordem pública-periculum libertatis-, observando-se o modus operandi na prática dos crimes, havendo fortes indícios de prática do delito de integrara organização criminosa Comando Vermelho, de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações
,
assim como o crime de tráfico de drogas ilícitas, com quantidade extremamente expressiva-mais de uma tonelada e meia de drogas da substância vulgarmente conhecida como "cocaína”, demonstrando a extrema periculosidade real dos representados, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os mencionados representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social,
não cabendo, ademais, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, que determinou a constrição preventiva da paciente, além de destacar a existência concreta da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real da ré à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida.

Consoante extraído da proemial acusatória (ID 5682570), citada na decisão obstaculizada, a paciente, em coautoria com outros seis denunciados, são apontados como integrantes da organização criminosa conhecida como Comando Vermelho-CV, que tem como um de seus objetivos a prática do tráfico de entorpecentes em vários estados da federação, e haviam chegado à cidade de Belém entre o final de janeiro e começo de fevereiro de 2021, com finalidade de articular uma grande expansão da mencionada organização no Estado.

No caso em apreço, no Estado do Pará, foram desvendados vários locais de armazenamento da droga, culminando na prisão em flagrante dos acusados, e na apreensão, em transporte e, depois, em local de depósito, de
mais de uma tonelada substância proscrita cocaína.

Especificamente quanto à paciente, vinda do Estado do Ceará, ela e mais outra acusada, foram surpreendidas fazendo a aguarda das drogas no local que alugaram para depósito, localizado na Estrada de Neópolis, no município de Benevides/PA. A paciente, inclusive, chegou a permanecer na condição de foragida antes de vir a ser presa. No local, foram apreendidos, em um dos cômodos do imóvel 370 (trezentos e setenta) embalagens, tipo tablete, pesando 496,05 Kg (quatrocentos e noventa e seis quilos e cinco decigramas), de
cocaína
.

Revela, ainda, a proemial, que a paciente, além de vigiar a droga, também emprestava seus documentos para aquisição de veículos em prol da organização, e ainda, tinha por incumbência guardar voluptuosas quantias (inclusive em moeda estrangeira), produto do delito de tráfico.

Como cediço, a gravidade das nuances do delito imputado à paciente, é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública, ao ser apontada como integrante de organização criminosa, com atuação interestadual, e bastante articulada para a prática intensiva da narcotraficância.

Além disso, a quantidade de droga apreendida, e o papel desenvolvido pela ré na organização, denota, de maneira insofismável, dedicação a atividades ilícitas. Com destaque para a condição de ser natural do Estado do Ceará e ter se dirigido ao Estado do Pará para expansão e operacionalização da narcotraficância neste estado.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do delito demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, em face de a ré ser mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, noto que não consta do presente
writ
que houve pedido no Juízo de origem sobre eventual possibilidade de a paciente ser colocada em prisão domiciliar.
Enfim, a questão não foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância, o que não se pode permitir.

Trata-se de matéria que deve ser analisada primeiro pelo Juízo de primeiro grau. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro de origem, importaria em inadmissível supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, e às regras constitucionais definidoras de competência dos Tribunais.

Em todo caso, em que pese o fato de a coacta possuir 03 (três) filhos com idade inferior a 12 anos, entendo que este dado não se revela suficiente para afastar a medida cautelar extrema aplicada em desfavor da paciente, diante do fato de a mesma, como outrora mencionado, ser acusada da participação de crime extremamente grave.

Com a novel legislação, foram acrescidos dois incisos ao art. 318 do CPP, que passou à seguinte redação:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:(...)

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;"

Em alteração mais recente, a Lei nº 13.769/2018 promoveu o acréscimo ao Código de Processo Penal dos artigos 318-A e 318-B, os quais assim preveem:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os art. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319deste Código".

Dessarte, o benefício domiciliar não é efeito automático da existência de filhos menores;
não tendo sido demonstrada,
in casu
, situação de desamparo das crianças.
Nada foi produzido acerca do fato de os menores estarem em condição de vulnerabilidade social ou de que não estejam sendo assistidos por familiares, amigos ou terceiros, uma vez juntadas apenas as Certidões de Nascimento dos infantes.

Além do mais, embora seja a ré mãe de três filhos, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça contra descendente,
a hipótese revela situação excepcional
, diante a excessiva quantidade de droga apreendida, e do envolvimento inserido da acusada com a atividade ilícita, de modo que sua soltura implica em consequente exposição das integridades físicas e psicológicas dos menores, em violação ao princípio da proteção integral da criança. Tudo em conformidade com decisão do Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143.641/SP, de 20 de fevereiro de 2018.

Nesta seara de cognição:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. ARTIGOS 318, INCISO IV, 318-A E 318-B DO CPP.

IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO VOLTOU A DELINQUIR E FOI NOVAMENTE PRESA EM FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

III - Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2 018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

IV - Enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso, porque, a paciente foi flagrada com grande quantidade de cocaína - mais de 21 Kg -, além de ostentar condenação pelo mesmo crime de tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares diversas, quando voltou a delinquir e foi novamente presa em flagrante, tudo a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.

V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 555.523/RR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, não se revela cabível o recolhimento domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade no
decisum
vergastado, se a situação fática indica que, providencias menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de agosto de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2021